Tribunal: TJMT
Processo: 0030969-67.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0030969-67.2015.8.11.0041 – COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: TEMISTOCLES CARVALHO NETO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de TEMISTOCLES CARVALHO NETO, contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança no 30969-67.2015.811.0041, pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido de pagamento do valor correspondente às licenças-prêmios não usufruídas, acrescido de juros pelo percentual da caderneta de poupança e correção monetária a partir da citação, pelo IPCA-E.
Alega o Estado de Mato Grosso que a licença-prêmio – “como bem demonstra a expressão” – trata-se de um prêmio, sendo um direito do servidor a ser gozado. Acrescenta que o fato de não usufruí-lo não “redunda em direito à indenização .... porque a única maneira de se esgotá-lo era não trabalhando”. (sic Id 4583553)
Ressalta que o artigo 2o da Lei Complementar no 59/1999, vedou a conversão da licença prêmio em espécie.
Afirma que o Recorrido apenas teria direito à conversão se a Administração negasse o direito de usufruto, o que não ocorreu na espécie.
Alternativamente, pleiteia a aplicação do disposto no artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, no que se refere ao índice de correção monetária.
Pugna pelo provimento do recurso.
O Apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 4583555)
É o relato necessário.
Decido.
A matéria comporta julgamento monocrático, por força do julgamento do ARE 721.001-RG/RJ e do RE no 870.947/SE, em sede de repercussão geral, nos moldes do artigo 932, inciso IV, “b”, do CPC.
O Autor/Apelado ingressou com Ação de Cobrança em face do Estado de Mato Grosso pleiteando a condenação do réu ao pagamento do valor relativo às licenças-prêmios não gozadas dos quinquênios 1985/1990 e 1990/1195.
O juízo monocrático ao analisar o feito, julgou procedente os pedidos para:
“... condenar o Requerido ao pagamento do valor decorrente da conversão em pecúnia das licenças-prêmio referentes aos quinquênios 1985/1990 e 1990/1995, no importe de R$110.881,56 (cento e dez mil oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos), a ser atualizado com juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E a partir da citação”. (sic d 4583551)
Com efeito, a licença-prêmio por assiduidade está prevista na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990:
Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia ou contagem de tempo em dobro para fins de aposentadoria. (Redação dada pela Lei Complementar n. 59, de 03.02.99)
§ 1o. Para fins da licença-prêmio de que trata este artigo, será considerado o tempo de serviço desde seu ingresso no serviço público estadual.
§ 2o. É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata este artigo em até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os meses para gozo da licença.
Em relação à conversão do benefício, reafirmo que o servidor faz jus aos valores pretendidos, referentes aos períodos contidos na exordial, pois o caso é de um direito adquirido impossível de fruição, diante da sua aposentadoria, e que se não indenizado resultará no enriquecimento sem causa da Administração, beneficiária dos serviços por ele prestados.
Cabe ressaltar que o gozo da licença-prêmio, não fica exclusivamente ao alvedrio do servidor, tanto que a própria Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, limita o número de servidores em fruição simultânea do benefício, ao dispor no artigo 111, que “o número de servidores em gozo simultâneo de licença-prêmio não poderá ser superior a 1/3 (um terço) da lotação da respectiva unidade administrativa do órgão ou entidade.”
Neste aspecto:
[...] Ressalte-se que esta Corte considerou ser prescindível o requerimento administrativo e ‘desnecessária a comprovação de que as férias e a licença-prêmio não foram gozadas por necessidade do serviço já que o não-afastamento do empregado, abrindo mão de um direito, estabelece uma presunção a seu favor’ (Resp 478.230/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Dje 21/05/2007). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 396977/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de março de 2014).
A respeito do tema a esta Corte decidiu:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — MILITAR INATIVO — RESERVA REMUNERADA — LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA — IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO — CONVERSÃO EM PECÚNIA — POSSIBILIDADE — FÉRIAS — PAGAMENTO — NECESSIDADE. Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão de inatividade, por reserva remunerada, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório. De fato, aperfeiçoados os requisitos necessários à fruição do benefício de licença-prêmio e não usufruído em razão da necessidade do serviço, que se presume, a conversão em moeda é o único meio de reparação. Da mesma forma, faz jus o servidor às férias não usufruídas.Recurso não provido. Sentença retificada em parte.(Apelação / Remessa Necessária 103213/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018)
[...] É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída em atividade, na ocasião da aposentadoria do servidor, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 116255/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 29 de agosto de 2017).
Desse modo, escorreita a sentença que determinou o pagamento da licença prêmio.
No tocante a atualização dos créditos, por força do julgamento do RE no 870.947/SE, em sede de repercussão geral, pelo E. Supremo Tribunal Federal, a questão da utilização da TR como indexador da correção monetária, assim decidiu:
“(...) 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
Convém salientar que foram interpostos Embargos de Declaração postulando pela modulação dos efeitos da decisão, que adotou o IPCA-E em substituição à TR para correção monetária dos débitos fazendários no período anterior à expedição dos precatórios. No entanto, o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, determino que os valores devem ser atualizados de acordo com o Tema 810/STF.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Apelo e, em sede de Remessa Necessária RATIFICO a sentença.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora